Tribunal: STJ
Processo: 0026526-62.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905037 - RJ (2025/0124381-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANNA CHRISTINA GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TATAGIBA NUNES DA SILVA - RJ148879
KAROLINA POLICARPO BASTOS - RJ199759
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO DA SILVA REYS - RJ167736
EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO PRESIDÊNCIA. INVENTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2 . Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 637dd910-9607-4b79-becc-deda4b91143f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905037 - RJ (2025/0124381-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANNA CHRISTINA GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TATAGIBA NUNES DA SILVA - RJ148879
KAROLINA POLICARPO BASTOS - RJ199759
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO DA SILVA REYS - RJ167736
EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO PRESIDÊNCIA. INVENTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2 . Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANNA CHRISTINA GONCALVES
DA SILVA (ANNA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial por não terem sido impugnados todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade da Corte de origem, aplicando os arts.
932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
foi atendido o
(1)
princípio da dialeticidade recursal;
a jurisprudência desta Corte é no sentido de
(2)
impossibilidade da extinção do inventário por desídia do inventariante, devendo ser
afastada a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49628885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: f0ab13d8-7400-4537-be95-078c9a191123

VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Conforme assinalou a decisão ora agravada, o Tribunal de origem inadmitiu
o recurso especial da agravante pelos seguintes fundamentos:
não se verificar
(1)
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
aplicar-se a Súmula n. 83 do STJ, quanto
(2)
ao entendimento de que a alegação de eventual nulidade deve ser feita na primeira
oportunidade sob pena de preclusão;
a aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto à
(3)
alínea
alcança o recurso interposto pela alínea da permissão constitucional;
a
c
(4)
alegação de dissídio jurisprudencial resulta prejudicada, na medida em que o acórdão
recorrido está em consonância com a Súmula n. 83 do STJ.
No entanto, verifica-se que a petição de agravo em recurso especial quanto
à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, limitou-se a alegar Entretanto, a Súmula 83 do
STJ não se aplica ao caso, pois a decisão do Tribunal de origem está em
desconformidade com os precedentes do STJ sobre:
A decisão deve se utilizar
a)
como parâmetro as disposições do Código de Processo Civil de 1973;
A
b)
impossibilidade de extinção de inventário por desídia do inventariante;
A
c)
necessidade de intimação pessoal da parte para atos processuais relevantes;
O
d)
(e-STJ, fls. 140
reconhecimento de nulidade absoluta independentemente de preclusão.
/141).
Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
A petição de agravo em recurso especial não impugnou, de forma
arrazoada, todos os fundamentos da decisão recorrida e nenhum dos argumentos
apresentados neste agravo interno é suficiente para afastar essa conclusão,
salientando-se de que nada adianta à agravante querer se utilizar da presente via para
apresentar impugnação tardia, pois operada a preclusão.
Ressalta-se que O instrumento processual denominado agravo em recurso
especial (ARESP) possui como única finalidade no ordenamento jurídico pátrio
'destrancar' o recurso especial interposto e obstado na origem, mediante a impugnação
aos fundamentos da decisão do Tribunal a quo, que desautorizou a 'subida' do apelo
(AgInt nos EDcl no AREsp 349.577/RS, relator ministro Marco Buzzi, Quarta
nobre
Turma, DJe

26/10/2017 – grifou-se).
Portanto, tendo sido o agravo em recurso especial apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do CPC (art. 544, § 4o, I,
do CPC/73), deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49628885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: f0ab13d8-7400-4537-be95-078c9a191123

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe

22/9/2016 – sem destaque no
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 881.656
/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe

6/9/2016 – sem destaque no original)

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA49628885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: f0ab13d8-7400-4537-be95-078c9a191123

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.037 / RJ
Número Registro: 2025/0124381-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001682620028190002
00265266220248190000
1682620028190002
202524501230
265266220248190000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANNA CHRISTINA GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : RAPHAEL TATAGIBA NUNES DA SILVA - RJ148879
KAROLINA POLICARPO BASTOS - RJ199759
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO DA SILVA REYS - RJ167736
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANNA CHRISTINA GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : RAPHAEL TATAGIBA NUNES DA SILVA - RJ148879
KAROLINA POLICARPO BASTOS - RJ199759
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO DA SILVA REYS - RJ167736
Documento eletrônico VDA49867189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: 70634c0f-a495-4d1b-8dc0-6bb923a83e8c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: 70634c0f-a495-4d1b-8dc0-6bb923a83e8c